Tribunal: STF
Processo: HC 133273
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS. DIVULGAÇÃO DOS FATOS PELA MÍDIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ANÔMALAS.



    1. A rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas extremamente anormais.



    2. No caso, à míngua de motivos concretos a sustentar a quebra da parcialidade dos jurados, é de se reconhecer que o Tribunal de Justiça local atuou dentro dos limites estabelecidos na norma processual penal (CPP, art. 427). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.